Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-69.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700956-69.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GILDINEI FERREIRA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória. 2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). 3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). 4 – Materialidade e autoria. A materialidade do delito está demonstrada pelo termo circunstanciado, pelo registro de atividades policiais de ID 21289360 e também pela prova oral produzido ao longo da persecução penal. Acresça-se as provas produzidas na audiência, consistentes nas declarações do réu, em que confessa, e das testemunhas Elizete, Milton e Daniel, identificados na sentença. O recorrente alega contradição nas provas, porém não especifica qual prova é contraditória nem em que se expressa a inconsistência alegada. Sem acolhida, pois, a pretensão recursal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Apelação conhecida, mas não provida.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, XIII, XXXIX, e LVII da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que inexiste habilitação técnica específica para a realização de transporte remunerado de passageiros, havendo tão somente a exigência de licença, cuja ausência já é apenada administrativamente conforme previsão do art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro. Desse modo, aduz que o Acórdão recorrido, ao condenar o recorrente às penas da contravenção penal do art. 47 da Lei das Contravenções Penais, violou o inciso XXXIX do art. 5o da CRFB, porquanto o fato praticado não subsome ao tipo penal, ofendendo, o princípio do in dubio pro reo, previsto no inciso LVII do art. 5o da Carta da República. Aduz, por fim, que houve falta de motivação no Acórdão recorrido, haja vista ter fundamentado com base unicamente num único depoimento prestado, em violação ao art. 93, IX da CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. Inicialmente, ainda que a apreciação da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por força do § 2o do art. 1.035 do CPC, o recorrente, ao destacar no item II de suas razões recursais, limitou-se a afirmar que o acórdão viola o instituto do in dubio pro reo, o que evidencia ausência de argumentação quanto a existência da repercussão geral, o que impede o prosseguimento do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. (...) 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Ademais, com exceção do art. 5o, XIII da CRFB, não houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados, nem tampouco a oposição de embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão da Turma Recursal, nos termos do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ressalta-se que não se trata de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, os quais não são cabíveis contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, mas sim, de oposição do recurso aclaratório quando houver, na Apelação Criminal ou no Recurso Inominado, omissão em relação específico capítulo do recurso que aponte, previamente, ofensa a dispositivo constitucional. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o revolvimento de fatos e provas quanto a subsunção dos fatos à hipótese típica da contravenção penal do art. 47 da LCP encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). A apreciação da aplicação do art. 231, VIII do CTB à conduta do réu requer o revolvimento da legislação infraconstitucional. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Em tais situações, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, quanto a alegada ofensa ao art. 93, IX da CRFB, o STF firmou entendimento fixado no Tema 339 em sede de Repercussão Geral, no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (TEMA 339, AI 791.292, p. 23/06/2010). Desse modo, não há omissão no Acórdão que tem como fundamento que “a materialidade do delito está demonstrada pelo termo circunstanciado, pelo registro de atividades policiais de ID 21289360 e também pela prova oral produzido ao longo da persecução penal. Acresça-se as provas produzidas na audiência, consistentes nas declarações do réu, em que confessa, e das testemunhas Elizete, Milton e Daniel, identificados na sentença”. É o caso, portanto, de negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal